Tribunal: TJDFT
Processo: 0003695-38.2010.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO PENDENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Em razão da extinção do processo, sem que se tenha dado oportunidade à parte intimada, via Diário de Justiça eletrônico, para se manifestar a respeito do equivocado pedido de extinção do processo, deve ser desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.